Tribunal: TJBA
Processo: 8079833-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de declaração na Apelação Criminal n. 8079833-44.2022.8.05.0001 Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Embargante: Diego De Sa Barreto Lima De Sousa Advogado: Bruno Alexandro De Oliveira Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E AMEAÇA. ARTS. 213 E 147 DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 7º, I E III, DA LEI N. 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao apreciar apelação defensiva, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento apenas para readequar a dosimetria da pena, mantendo a condenação do recorrente pela prática dos crimes de estupro e ameaça, previstos nos arts. 213 e 147 do Código Penal, em concurso material. 2. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, notadamente quanto à análise da insuficiência probatória, à suposta contradição nos depoimentos da vítima e testemunhas, à valoração da prova pericial, ao contexto de violência doméstica, à configuração do crime de ameaça, à fundamentação da dosimetria da pena, à incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e à aplicação do concurso material de crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão controvertida consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aptos a autorizar a integração do julgado, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração da decisão judicial quando presente omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. 5. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas na apelação defensiva, examinando a suficiência do conjunto probatório, a credibilidade da palavra da vítima em cotejo com os demais elementos de prova, a prova pericial constante dos autos, a configuração típica do crime de ameaça, bem como a revisão da dosimetria da pena. 6. A decisão colegiada consignou que a materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova testemunhal e pelo laudo pericial de constatação de conjunção carnal, inexistindo lacuna argumentativa quanto à análise da prova. 7. Eventuais divergências periféricas nos relatos testemunhais não comprometem o núcleo essencial da narrativa da vítima, sendo compatíveis com a rememoração de fato traumático ocorrido no âmbito da intimidade doméstica, circunstância devidamente considerada pelo acórdão. 8. O julgado também examinou a prova pericial produzida, consignando a existência de laudo de constatação de conjunção carnal com resultado positivo para PSA, elemento que atua como fator de corroboração material da narrativa acusatória. 9. A referência ao contexto de violência doméstica e psicológica contra a mulher decorreu de dados concretos extraídos da prova dos autos, notadamente do relacionamento pretérito entre as partes, do histórico de controle e ciúme excessivo, da invasão da residência da vítima, da ameaça com arma branca e das consequências psicológicas experimentadas pela ofendida. 10. Quanto ao delito de ameaça, o acórdão descreveu de forma clara a conduta intimidatória consistente no uso de faca para compelir a vítima a desbloquear o telefone celular, reconhecendo a idoneidade da ameaça e o efetivo temor causado. 11. No tocante à dosimetria da pena, o colegiado afastou a valoração negativa da conduta social por ausência de suporte empírico, mantendo, contudo, a valoração desfavorável das circunstâncias e consequências do crime, em razão do uso de faca e do abalo psicológico suportado pela vítima, readequando a pena para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção. 12. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal foi devidamente justificada pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 13. Igualmente fundamentada foi a aplicação do concurso material de crimes, em razão da autonomia fática e típica das condutas de estupro e ameaça. 14. Inexistindo omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, revela-se incabível a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à integração da decisão judicial quando presentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, sendo incabível sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito recursal." "2. Inexistindo vícios integrativos no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, ainda que a parte pretenda atribuir-lhes efeitos infringentes ou viabilizar prequestionamento." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 147 e 213; Código de Processo Penal, art. 619; Lei n. 11.340/2006, arts. 5º e 7º, I e III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 8079833-44.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante DIEGO DE SÁ BARRETO LIMA DE SOUSA e embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los integralmente, mantendo incólume o acórdão embargado, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)